Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012581-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROGGER PERCIACK WILLIAN DA SILVA - CPF: 024.081.321-93 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ARTEFRIO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.890.706/0001-39 (RECORRIDO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012581-10.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ROGGER PERCIACK WILLIAN DA SILVA.

Recorrida:
ARTEFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 243852184, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Por fim, em virtude do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, determinou que as reclamadas enviem ao autor o código de postagem para devolução do produto adquirido, sob pena de perdimento do bem em favor da parte consumidora.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante, no dia
08/02/2024
, adquiriu junto à loja Recorrida 01 (um) compressor da marca Electrolux, no valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), conforme nota fiscal anexada no id.

243851749.

Alega o autor que, em
10/02/2024,
instalou o motor em seu refrigerador e que especificamente no dia 12/02/2024 a condensadora/compressor parou de funcionar, razão pela qual o Recorrente compareceu junto a empresa Requerida no dia 14/02/2024, informando a queima do produto adquirido, bem como solicitou a troca do compressor/condensadora ou que fosse realizado o reembolso do valor pago (R$ 479,00).

Contudo, a referida solicitação foi negada pela Recorrida e, diante da negativa, o Recorrente ingressou com uma reclamação junto ao PROCON, protocolo n. 24.02.0207.002.00209-3, mas o vício não foi sanado.

Informa que a família permaneceu cerca de 12 (doze) dias sem geladeira e que este fato foi agravado em razão de ter uma criança de 03 (três) anos na residência.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, e R$ 479,00, a título de danos materiais. Por fim,
em virtude do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, determinou que o reclamante devolvesse o compressor da marca Electrolux, descrito na nota fiscal (id. 142233670), à empresa reclamada.

Inconformado, o recorrente aduz que
o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada, a título de danos morais,
decorrente do defeito apresentado no produto adquirido pelo autor, o qual não foi sanado pela reclamada, tendo o consumidor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obtendo êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (Destaquei).

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024